Tribunal: TJBA
Processo: 8032617-53.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8032617-53.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ISABELA BONFIM REQUIAO

Advogado(s)
:
CAMILA SANTOS FERNANDES

APELADO: AVDV ESTETICA LTDA

Advogado(s)
:
EDUARDO LEMOS PRADO DE CARVALHO, ALEXANDRE LEVY NOGUEIRA DE BARROS

ACORDÃO

Ementa
:
Direito do consumidor e civil. Recurso de apelação em ação indenizatória por suposto dano decorrente de procedimento estético. Alegação de lesões cutâneas após sessões de depilação a laser. Inexistência de nexo causal demonstrado. Responsabilidade objetiva do fornecedor não configurada. Dano moral indevido. Sentença mantida. Recurso desprovido.

I. Caso em análise

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente ação indenizatória relacionada a procedimento estético de depilação a laser, condenando a empresa ré à devolução de valores pagos e rejeitando o pedido de indenização por danos morais, sob fundamento de ausência de nexo causal entre o tratamento e as lesões alegadas.

II. Questão em discussão

2. O cerne da inconformidade reside em (i) definir se restou comprovado o nexo causal entre o tratamento estético e as lesões apresentadas pela consumidora; (ii) estabelecer se o conjunto probatório autoriza o reconhecimento de dano moral indenizável.

III. Razões de decidir

3. A responsabilidade do fornecedor nas relações de consumo é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, mas exige a demonstração conjunta do defeito do serviço, do dano e do nexo causal.

4. Ainda que invertido o ônus da prova, cabe ao consumidor apresentar elementos mínimos que demonstrem a relação entre o serviço prestado e o dano alegado, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

5. No caso concreto, o relatório médico apresentado atesta a ocorrência de foliculite, mas não estabelece relação direta com o procedimento estético, tendo sido emitido meses após a última sessão, o que fragiliza o nexo temporal e causal.

6. A consumidora optou pelo julgamento antecipado e não produziu prova que demonstrasse falha na prestação do serviço, resultando em conjunto probatório insuficiente.

7. A existência de cláusula contratual prevendo possíveis reações adversas indica que o risco era previamente informado, não evidenciando defeito na execução do serviço.

8. O dano moral não se configura diante da inexistência de falha no serviço e da ausência de repercussão relevante à esfera psíquica ou física da consumidora, tratando-se de mero aborrecimento.

IV. Dispositivo e tese

9.

Sentença mantida.
Recurso
de apelação desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de Apelação

nº

8032617-53.2023.8.05.0001
, em que é apelante

ISABELA BONFIM REQUIÃO

e apelado(a)
AVDV ESTÉTICA LTDA
.

ACORDAM
os Desembargadores, componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer e
NEGAR
PROVIMENTO
ao recurso
de apelação
,
nos termos do voto do Relator.